Tribunal: TJES
Processo: 0022107-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022107-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMAURI LIRIO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia sobre a existência de cobertura contratual firmada em 08/1994 na espécie não prospera, dada a inclusão de diversos serviços auxiliares relativos à cardiologia e procedimentos de cirurgia cardíaca, contempladas próteses cardíacas, recordando-se o disposto no artigo 47 do CDC.

2. As especificações lançadas pelo médico que assistia o autor, embora sobejem a estrita determinação das características (tipo, matéria-prima, dimensões etc.) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis ou compatíveis, fazem crer visarem a obtenção de um melhor resultado na cirurgia, observando as particularidades do paciente.

3. À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), entende-se adequado o montante arbitrado, eis que suficiente para ressarcir a ofensa ensejada pela recusa e espera indevidamente suportadas.

4. Necessário se afigura retificar o termo inicial de incidência dos juros de mora – questão não controvertida mas passível de análise
ex officio
em razão de seu matiz público –, e isso porque, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial dos juros de mora em ação de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação (STJ, AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, publicado em 9/10/2024).

5. Recurso conhecido e desprovido. Termo inicial dos juros alterado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando ex officio o termo inicial dos juros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0022107-69.2020.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMAURI LIRIO RIBEIRO

JU
Í
Z
A
:
DR
ª
.
GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (fls. 204/208) que julgou procedente o pleito autoral, “determinando à ré a autorização e ao custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais a ele inerentes pretendidos nesta demanda, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento”.

A pessoa jurídica recorrente, em razões de recurso, alegou, em suma, inexistir ato ilícito em sua atuação a ensejar responsabilização e ser exorbitante o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A irresignação, em meu sentir, não prospera.

Diversamente do alegado pela parte recorrente, a leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais e aqueles declinados em contestação, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

O caso vertente, já submetido à análise deste colegiado através do agravo de instrumento nº 5000519-56.2021.8.08.0000, encerra relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608, STJ), tendo o ora recorrido, beneficiário de plano de saúde contratado em 08/1994 com abrangência nacional, necessitado de angioplastia com implantação de três
stents
da marca “Abbott”, modelo “Xcience Serra”, não obtendo autorização nos termos em que indicados pelo profissional médico responsável na solicitação feita à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Embora oriente a jurisprudência pátria que “as disposições da
Lei
9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os
planos
antigos inalterados” (STF, RE 948634/RS, publicado em 18/11/2020), a controvérsia sobre a existência de cobertura contratual firmada em 08/1994 na espécie não prospera, dada a inclusão de diversos serviços auxiliares relativos à cardiologia e procedimentos de cirurgia cardíaca, contempladas próteses cardíacas, recordando-se o disposto no artigo 47 do CDC, segundo o qual “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

As especificações lançadas pelo médico que assistia o autor, embora sobejem a estrita determinação das características (tipo, matéria-prima, dimensões etc.) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis ou compatíveis, fazem crer visarem a obtenção de um melhor resultado na cirurgia, observando as particularidades do paciente.

Considere-se que “o controle a respeito da indicação do procedimento recomendado pelo médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente” (TJES, Apelação nº 047180056856, publicado em 11/11/2019).

Outrossim, “a solicitação do material mais caro, em detrimento de outro de menor custo, não pode ser atribuída à mera preferência por parte do médico [...] mas sim, à inadequação do material oferecido pela operadora do plano de saúde, diante das especificidades da lesão sofrida e do procedimento necessário à sua correção” (TJES, Apelação nº 004150004564, publicado em 18/07/2019), não se afigurando adequada, portanto, a mera negativa de cobertura, a qual enseja lesão subjetiva indenizável, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, a saber:

“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'a recusa indevida da operadora em autorizar cobertura de material solicitado para realização de procedimento cirúrgico contratado, é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica” (STJ, AgInt no AREsp 1032734/DF, publicado em 22/5/2017).

Aferidos, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, passa-se à análise da temática do
quantum
indenizatório.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, não sobrepujando a ânsia repressiva à observação de que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, compreensão espelhada pelos R$7.000,00 (sete mil reais) fixados pelo comando sentencial.

In casu
, a solicitação médica em questão, diferentemente das anteriores também afetas à condição de cardiopata do consumidor, teve sua cobertura injustificadamente negada, não obstante o agravamento de seu quadro e da necessidade premente e crescente do procedimento.

À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), entendo adequado o montante arbitrado, eis que suficiente para ressarcir a ofensa ensejada pela recusa e espera indevidamente suportadas.

Necessário, porém, se afigura retificar o termo inicial de incidência dos juros de mora – questão não controvertida mas passível de análise
ex officio
em razão de seu matiz público –, e isso porque, “segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial dos juros de mora em ação de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, publicado em 9/10/2024).

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e
nego
-lhe

provimento
,
ref
ormando a sentença de piso

para assegurar a
aplicação d
os
juros de mora
contados, conforme alteração promovida
ex officio
, d
a citação
.

Deixo de majorar a verba honorária por já se encontrar fixada no patamar máximo, conforme artigo 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
ref
ormando a sentença de piso

para assegurar a
aplicação d
os
juros de mora
contados, conforme alteração promovida
ex officio
, d
a citação
.